Tribunal: STF
Processo: RE 1584929
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário  com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRIBUIÇÕES PARA O SISTEMA 'S' (SESC/SENAC/SEBRAE). LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO (FN). LEGITIMIDADE ATIVA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE AÇÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO À COMPENSAÇÃO DE VALORES RECONHECIDOS EM MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LC 118/2005. PRESCRIÇÃO DECENAL.
1. Trata-se de remessa necessária e de apelações interpostas pela FAZENDA NACIONAL e pela EMPREL - EMPRESA MUNICIPAL DE INFORMATICA contra sentença que, em sede de Ação de Repetição de Indébito, julgou procedente em parte o pedido inicial, reconhecendo o direito da parte autora à repetição dos valores indevidamente recolhidos a título de: 1) contribuição para o sistema 'S' (SESC/SENAC/SEBRAE); 2) rubricas indevidamente inseridas no parcelamento da MP nº 303/2006 (DEBCAD's nº 35028506-3; 32539224-2; 55656117-1; 32195748-2; 32647057-3 e 55656165-1), observada a prescrição quinquenal, a partir do ajuizamento do Mandado de Segurança nº 0013598-69.2003.4.05.8300, e a apuração na fase de liquidação dos valores atrasados, corrigidos pela SELIC. Ao final, determinou-se que cada parte arcará com os honorários dos seus respectivos patronos, fixados em R$ 5.000,00, em face da não complexidade da causa e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
2. É iterativa a jurisprudência do STJ no sentido de que as atividades referentes à tributação, à fiscalização, à arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais vinculadas ao INSS (art. 2º da Lei n. 11.457/2007), bem como as contribuições destinadas a terceiros e fundos, tais como SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEBRAE, INCRA, APEX, ABDI, consoante a expressa previsão contida no art. 3º da referida norma, foram transferidas à Secretaria da Receita Federal do Brasil, órgão da União, cuja representação, após os prazos estipulados no seu art. 16, ficou a cargo exclusivo da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional para eventual questionamento quanto à exigibilidade das contribuições, ainda que em demandas que têm por objetivo a restituição de indébito tributário . (STJ, RESP 201702273298, Min. Og Fernandes, 2ª T., DJe 18/12/2017; STJ, AgInt nos EDcl no Ag 1.319.658/MG, Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, DJe 09/3/2017). Desse modo, não deve ser acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva da União (FN) e, por conseguinte, o pedido de denunciação à lide das entidades SESC, SENAI e SEBRAE.
3. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. A discussão sobre a comprovação de que a autora era filiada à ASSERPRO, na época da impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0013598-69.2003.4.05.8300 é irrelevante para o caso. No julgamento do RE 573232, em sede de Repercussão Geral, o STF assentou que a previsão de atuação das associações contida nos arts. 5º, XXI e 8º CF traduz hipótese de representação processual e, como tal, imprescinde de autorização expressa de seus associados, ressalvada a impetração do mandado de segurança coletivo [caso dos autos], ocasião em que a associação atua como substituto processual, independendo, portanto, de prévio consentimento dos substituídos. Ademais, a sentença proferida no referido mandado de segurança, integrada pelos embargos de declaração, concedeu a segurança, " quanto às filiadas que não se dedicam ao processamento de dados ", garantindo o direito a todas as empresas filiadas da ASSESPRO, sem qualquer distinção quanto à data de filiação.
4. Inacolhível a alegação de impossibilidade de utilização do mandado de segurança como sucedâneo de ação de cobrança. De acordo com entendimento sumulado do STF, a " concessão de mandado de segurança não produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados administrativamente ou pela via judicial própria ". (Súmula 271/STF). No caso, a ação de repetição de indébito é uma nova ação, sendo esta a via judicial própria para a cobrança de parcelas pretéritas ao ajuizamento do mandado de segurança coletivo, em que se reconheceu o direito da empresa apelada à não incidência das contribuições devidas às entidades do Sistema "S".
5. O STJ firmou entendimento, no sentido de que a impetração de mandado de segurança interrompe o prazo prescricional em relação à ação de repetição do indébito tributário, de modo que somente a partir do trânsito em julgado do mandamus inicia-se a contagem do prazo da ação ordinária para a cobrança dos créditos recolhidos indevidamente. ( STJ, Resp 1310013/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, DJE: 05.02.2014). Por seu turno, no julgamento do RE 566.621/RS, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do art. 4º, segunda parte, da LC nº 118/05, tendo considerado que o novo prazo de cinco anos para a repetição de indébito tributário deve ser aplicado às ações interpostas após a sua vigência, que se iniciou em 09/06/05.
6. No caso, o direito de ação foi exercido no prazo legal de cinco anos, uma vez que o Mandado de Segurança Coletivo nº 0013598-69.2003.4.05.8300 transitou em julgado em 22/05/2012 e a presente ação de repetição do indébito foi ajuizada em 17/05/2017. Por outro lado, considerando que a ação mandamental foi impetrada em 13/06/2003, anterior, portanto, à vigência da LC 118/05, deve ser observado o prazo decenal, vigente à época da impetração do writ, para compensação/restituição dos valores recolhidos indevidamente, assegurada naquela ação.
7. Remessa necessária e à apelação da Fazenda Nacional improvidas. Apelação do particular provida, determinando-se a compensação/restituição dos valores recolhidos nos 10 anos anteriores à impetração do Mandado de Segurança Coletivo nº 0013598-69.2003.4.05.8300. Honorários advocatícios, a cargo da Fazenda Nacional, de 10% sobre o valor a ser compensado/restituído, nos termos do art. 85 do CPC. 

Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXVI e LXX , “b”,  e 93, IX, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).
Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:

“ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)

“Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)

No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente